Tribunal: STF
Processo: RE 1446660
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NO SERVIÇO MILITAR. AERONÁUTICA. ESTATURA MÍNIMA. EXIGÊNCIA ESTATUÍDA NO EDITAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta pela Autora em face da sentença que denegou a segurança, em feito no qual a Impetrante objetivava sua participação nas etapas posteriores do certame de Estágio de Adaptação dePraças/Estágio de Instrução de Praças EAP/EIP 2016.



    2. A Impetrante/Apelante se submeteu ao processo seletivo de Estágio de adaptação de Praças/Estágio deInstrução de Praças EAP/EIP 2016 (Administração-TAD), e foi excluída do certame por ser consideradaincapaz por sua baixa estatura, uma vez que o item 4.3.1, da Instrução Técnica de Inspeção de Saúde daAeronáutica, fixa a altura mínima para o sexo feminino em 1,55m e ela tem apenas 1,52m.



    3. A Lei nº 12.464/2011, que dispõe sobre o ensino na Aeronáutica, em seu art. 20, XV, ao determinar os requisitos necessários ao ingresso na Aeronáutica, determinou a necessidade de serem cumpridos os critérios antropométricos definidos em instrução do Comando da Aeronáutica e no edital do processo seletivo.



    4. Tal previsão legal se mostra suficiente, porquanto lei em sentido formal dispôs sobre a imprescindibilidade de estarem presentes certas condições físicas para o ingresso na Aeronáutica. E mesmo que tenha remetido à Administração Pública a responsabilidade pela definição dessas condições, como ocorreu no edital do processo seletivo em comento (EAP/EIP 2016), isso não tem o condão de tornar tal imposição ilegal ou abusiva, pois a instituição que se beneficiará com o ingresso dos novos militares é que se mostra mais abalizada para determinar quais características são mais adequadas às funções que serão por eles desempenhadas e exigir o cumprimento delas pelos candidatos.



    5. Em caso de guerra, todos os militares, independentemente de quais atribuições tenham - mesmo asadministrativas -, deverão exercer funções tipicamente militares. Desta forma, utilizarão os mesmosarmamentos e equipamentos das Forças Armadas, de modo que a altura mínima está diretamente relacionada com a compleição física e a força exigidas do militar para desempenhar a contento essa missão. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 142, caput e § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 600885 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 121), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 25/02/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente